Tribunal: TJSP
Processo: 1001989-93.2022.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
"APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DUPLICATA MERCANTIL - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA - I – Sentença de improcedência – Recurso da embargante – II – Alegação da embargante no sentido de que a propositura da ação de execução somente ocorreu em 07.04.2021, razão pela qual, em relação à duplicata mercantil no 029976-1, a prescrição restou consumada em 14.09.2021 – III - Reconhecido que o

Ementa:
"APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DUPLICATA MERCANTIL - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA - I – Sentença de improcedência – Recurso da embargante – II – Alegação da embargante no sentido de que a propositura da ação de execução somente ocorreu em 07.04.2021, razão pela qual, em relação à duplicata mercantil no 029976-1, a prescrição restou consumada em 14.09.2021 – III - Reconhecido que o prazo prescricional das duplicatas é de 03 anos contados da data de vencimento do título – Inteligência do art. 18, inciso I, da Lei no 5.474/68 – Embargada que levou o título a protesto oportunamente, fato que interrompeu o prazo prescricional – Inteligência do art. 202, inciso III, do CC - Prazo prescricional que somente se iniciou a partir do protesto – Não ocorrência de prescrição, vez que o ajuizamento da ação de execução ocorreu dentro do prazo de 03 anos – Precedentes deste E. TJ – Embargos à execução improcedentes – Sentença mantida - Apelo improvido".

"INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL – Alegação da apelante no sentido de a citação por edital somente ter ocorrido após ter se esgotado o prazo prescricional, e, ainda, de a demora para citação não poder ser atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário, tendo havido mora da apelada, que não foi alegada anteriormente – Em grau recursal, as questões de fato não propostas no juízo inferior só poderiam ser alegadas se a apelante provasse que deixou de argui-las por motivo de força maior, nos termos do art. 1.014 do NCPC, o que não ocorreu – Inovação em sede recursal – Inadmissibilidade – Apelo, neste aspecto, não conhecido".